Tribunal: TJPA
Processo: 0005126-80.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005126-80.2020.8.14.0061

APELANTE: LINDONJONSON SILVA ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 00094217520148140028

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AMARABÁ

APELANTE: EDVALDO JUNIOR SOUSA SANTOS

DEFENSORA PÚBLICA: MARINA GOMES NORONHA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/2003).

1.REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA
TESE COLHIDA PARCIAMENTE.

1.1.APLICAÇÃO DA PENA BASE MÍNIMO LEGAL
- IMPROCEDENTE
. A ponderação das circunstancias judiciais do artigo 59 do código penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau. No presente caso, verifico que ambora o juízo não tenha justificado idoneamente a culpabilidade do apelante, merecendo su
a neutralidade, entretanto,

persistindo à existência de uma circunstância judicial desfavorável ao recorrente (antecedentes), fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

1.2.
DA ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA APLICADO PARA O ABERTO
. TESE REJEITADA.
De acordo com o caso em tela, o apelante possui sentença condenatória nos autos nº 00011222320118140123, transitado em julgado em 24/05/2021, conforme consta certidão, portanto, posterior a data do fato delituoso em discussão, ocorrido em 07/08/2020. Logo não há que se falar em reincidência.
Em pese a primariedade do apelante e o
quantum
da reprimenda não superior a quatro anos, necessário a manutenção do
regime
semiaberto, pois os
maus

antecedentes
inviabilizam o almejado abrandamento ao
aberto
, nos termos do § 3º do artigo
33
do
CP
.

2. PREQUESTIONAMENTO
:
P
ara fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo, sendo desnecessário mencionar expressamente cada dispositivo.

CONHEÇO

DO RECURSO E

CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos oito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora

Desembargadora
Maria Edwiges de Miranda Lobato

Belém/PA, 8

de novembro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 000512.68-2020.814.0061

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

APELANTE: LINDONJONSON SILVA ROCHA

DEFENSORA PÚBLICA: MARINA GOMES NORONHA SANTOS

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LINDONJONSON SILVA ROCHA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Tucuruí
(ID.5905962) que condenou igualmente o ora apelante às penas de
02 (dois) anos e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pelo crime tipificado no art. 12 da Lei nº 10
.826/2003

Narrou à denúncia
(ID.5905952), que no dia
07/08/2020, na zona rural deste Município, o denunciado foi preso no bojo de cumprimento de mandado de recaptura, tendo sido encontrados em sua casa 01 (uma) arma de fogo calibre .20 e 05 (cinco) munições do mesmo calibre, além de três cartuchos já deflagrados.

Por essa razão o acusado foi denunciado pela prática do artigo 12 da Lei 10.826/03.

A Denúncia foi recebida em 21 de janeiro de 2021. (ID.5905954)

Em razões recursais
(ID.5905988), o recorrente pugnou: 1) Redimensionamento da pena base no seu mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea, violando o art. 93,IX da CF/88, bem como o princípio do bis in idem; 2) Alteração do regime de pena aplicado para o aberto e 3) prequestionamento da matéria.

Em sede de contrarrazões
(ID.5905996), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
no mérito, pelo seu
PROVIMENTO PARCIAL.

Nesta instância superior
(ID.6578481), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento
, do apelo manejado em favor de LINDONJONSON SILVA ROCHA.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposta por
LINDONJONSON SILVA ROCHA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pela
Vara Criminal de Tucurui
que o condenou igualmente o ora apelante às penas de
02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto
.

1.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA

A defesa requereu o redimensionamento da pena sob fundamento de que o juiz de primeiro grau não aplicou de forma escorreita.

Adianto, prima facie, que acolho parcialmente o pedido em questão
.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88 –

Art. 5º. [...].

XLVI – A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

CÓDIGO PENAL:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Compulsando a sentença penal condenatória (ID.), nota-se que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base para o apelante em 02 anos, de reclusão, para o crime tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, reconhecendo duas circunstância judiciais do art. 59 do Código penal (culpabilidade e antecedentes) desfavoráveis ao apelante.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, verifico que o Magistrado de primeiro grau reconheceu a presença de duas circunstância judicial desfavorável ao ora apelante, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

A culpabilidade
, entendida como juízo de reprovabilidade da conduta, deve ser valorada negativamente, tendo em vista que o réu, além de possuir a arma de fogo, possuía também munições em quantidade razoável.

Os antecedentes são imaculados
. No que toca à conduta social e à personalidade do agente, poucos elementos foram coletados a respeito, nada havendo a valorar.

As circunstâncias do crime também não destoam do ordinário.

Os motivos do crime são inerentes à figura típica, nada havendo que se considerar negativamente.

As consequências do crime são próprias à espécie, nada tendo a valorar.

Não há que se falar em comportamento da vítima, que é a coletividade.

Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB, atento à culpabilidade do réu, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Na segunda fase, verifico que milita em favor do réu a atenuante da confissão espontânea. Em seu desfavor, por outro lado, atua a agravante da reincidência. Sendo assim, alinhado ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Resp. 1.341.370/MT), promovo a compensação entre ambas, tornando intermediária a reprimenda de 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena, motivo pelo qual TORNO DEFINITIVA A PENA DO RÉU, PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, E 20 (VINTE) DIAS-MULTA.
.
(...)”
Grifei

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

No presente caso, o juízo singular incorreu em erro de julgamento
porque
valorou negativamente a circunstância judicial (culpabilidade)
.
Observa-se

que os fundamentos

utilizados pelo juízo sentenciante é elemento do próprio tipo penal, para aumentar a pena base,
sem fazer referência aos elementos concretos
extraídos dos autos, consoante determina
o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

Ademais, é cediço que a jurisprudência pátria já consolidou entendimento de que tal motivação é inidônea, pois quando própria do tipo penal, não é suficiente para justificar a exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria.

Diante da ausência de justificativa coerente com o caso concreto, restando evidente o erro do magistrado ao justificar a valorização negativa das circunstâncias judiciais
(culpabilidade)
motivo pelo qual deva ser
neutra para o apelante.
Entretanto persistindo circunstância judicial desfavorável ao apelante (
antecedentes
).

Entretanto persistindo circunstância judicial desfavorável ao apelante (
antecedentes
).

De acordo com o caso em tela, os antecedentes criminais para o apelante há de ser considerado negativo, plenamente justificado, uma vez que consta certidão (ID.5905951) com sentença condenatória em defavor de apelante nos autos nº 00011222320118140123, o que justifica sua elevação, não incorrendo em
bis in idem, como tentou parecer a defesa
.

Assim, vislumbrando-se a persistência do aresto judicial do art. 59 do CPB qual seja:
antecedentes
, é lícito o distanciamento da reprimenda basilar de modo discricionário e proporcional, de acordo com o livre convencimento motivado do magistrado.

Nesse sentido é a Súmula nº 23 desta Corte:

Súmula nº 23
- "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Nessa ordem de ideias, o apelante faz jus a uma nova dosimetria da pena; implicando na redução da pena-base, mas mantida em patamar acima do mínimo legal.

1.1.1.
NOVA DOSIMETRIA

1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

Fixadas as premissas acima, sob o influxo do
efeito devolutivo da sentença
, com base no
artigo 68 do Código Penal
, dou provimento no pedido dos recorrentes e procederei
à nova dosimetria da pena do recorrente
:

À vista de circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
ser uma desfavorável ao réu fixo a pena-base em
1 (um) ano e 1 (um) mês e 15 (quinze) dias, além de 11 (onze) dias-multa
ao apelante.

Há de ser feito também a correção

no que diz respeito a pena privativa de liberdade, tendo em vista o juízo de primeiro grau aplicou o regime de reclusão, quando na verdade se tratar de detenção, conforme estabelece o art. 12 da Lei nº 10.826/2003

Art. 12
. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena –
detenção
, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. Grifei.

2ª FASE DA DOSIMETRIA

DA NÃO CONFIGURAÇÃO DA REINCIDÊNCIA

No que diz respeito ao instituto da reincidência, entendo que esta não se configurou no caso em dicussão, explico.

A reincidência pressupõe uma sentença condenatória transitada em julgado por prática de crime. Há reincidência somente quando o novo crime é cometido após a sentença condenatória de que não cabe mais recurso.” (JESUS, Damásio de. Direito Penal – Parte Geral. 34. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 611)

A reincidência configura-se com a prática de novo crime, após ter sido o agente
definitivamente condenado
por fatos delituosos anteriores.
In casu
, considerando que, na data do cometimento do crime em exame, já havia transcorrido mais de cinco anos entre o cumprimento da pena e a prática do novo delito, impõe-se a exclusão da mencionada circunstância agravante.” (
RVC 20150020178304
)
. Grifei.

“Reincidente é quem pratica um crime após ter transitado em julgado sentença que, no País ou no estrangeiro, condenou-o por crime anterior, enquanto não houver transcorrido cinco anos do cumprimento ou da extinção da pena.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 278)

“Não há qualquer distinção quanto à natureza dos crimes (antecedente e subsequente), caracterizando-se a reincidência entre crimes dolosos, culposos, doloso e culposo, culposo e doloso, idênticos ou não, apenados com pena privativa de liberdade ou multa, praticados no país ou no estrangeiro.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Manual de Direito Penal – Parte Geral. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 295)

De acordo com o caso em tela, o apelante possui sentença condenatória nos autos nº 00011222320118140123, transitado em julgado em 24/05/2021, conforme consta certidão (ID.5905951), portanto, posterior a data do fato delituoso em discussão, ocorrido em 07/08/2020. Logo não há que se falar em reincidência.

Estando presente a atenuante da confissão espontânea

(artigo 65, inciso III, d, do CP), motivo pelo qual reduzo a pena em 1 (um) mês e 15 (quinze) dias, e 01 (um) dia-multa, passando a pena intermediária ao réu para
1 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
e em observância a aplicação da Súmula 231 do STJ que estabelece:

Súmula 231
. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

3ª FASE DA DOSIMETRIA

Diante da ausência de causas de aumento ou diminuição mantenho o quantum aplicado anteriormente.

DO REGIME DE PENA

Por fim, insurge-se a Defesa pugnando pela fixação do
regime
prisional
aberto
, não merecendo acolhimento o pedido.

De acordo com a certidão de antecedentes criminais acostada nos autos, o apelante é possuidor de maus antecedentes, não fazendo jus à modificação do
regime
carcerário para outro mais favorável.

Em pese a primariedade do apelante e o
quantum
da reprimenda não superior a quatro anos, necessário a manutenção do
regime
semiaberto, pois os
maus

antecedentes
(condenação com trânsito em julgado pela prática de outro crime) inviabilizam o almejado abrandamento ao
aberto
, nos termos do § 3º do artigo
33
do
CP
.

Dessa forma, nos termos do artigo
33
,
§ 1º
, “b”, do
Código Penal
, correta a fixação do
regime
semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade do apelante.

Da mesma forma, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, na medida em que o réu não atende ao requisito do artigo
44
,
III
, do
Código Penal
, nesse sentido:

APELAÇÃO

CRIMINAL
- AMEAÇA -
REGIME
PRISIONAL
ABERTO
- INADEQUAÇÃO - ACUSADO PORTADOR DE
MAUS

ANTECEDENTES
- "SURSIS" - CONCESSÃO - POSSIBILIDADE - CASO CONCRETO - CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA NÃO PODENDO PRENPODERAR SOBRE AS DEMAIS.

- Conquanto o quantum de pena aplicada autorize a fixação do
regime
prisional
aberto
, a circunstância de ostentar o acusado
maus

antecedentes
, existindo, assim, moduladora judicial negativa, impõe a fixação de
regime
prisional semiaberto.

- Os requisitos elencados no art.
77
,
II
, do
CPP
, relativos à concessão do sursis, devem se adequar às peculiares do caso concreto, não podendo um tópico negativo preponderar sobre os benéficos, de modo a frustrar os direitos do réu. (TJMG -
Apelação

Criminal
1.0024.14.129666-5/001, Relator (a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, 2ª CÂMARA
CRIMINAL
, julgamento em 24/10/2019, publicação da sumula em 01/11/2019) (destaquei).

2.
PREQUESTIONAMENTO DA DEFESA

Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela defesa, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
concedo parcial provimento
à pretensão recursal,

alterando a pena definitiva para

01 (um) ano de detenção, e mais 10 (dez) dias-multa,
em regime inicialmente semiaberto, pelo crime tipificado no art. 12, da Lei nº 10.826/2003
.

É como voto.

Belém/PA, 8

de novembro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/11/2021